Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ.
1. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
2. Na segunda fase da dosimetria, ainda que haja circunstâncias atenuantes a serem consideradas, é incabível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor da súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
3. Recurso não provido.